Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705504-35.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO GONCALVES DA COSTA DECISÃO Trata-se de requerimento de sucessão processual apresentado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (id 70928517). O requerimento anterior foi indeferido por falta de comprovação da cessão do contrato (id 70240228). Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados apresentou novos documentos (id 70928520). É o relatório. Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados comprovou a cessão do contrato objeto da presente ação feita por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (id 68713001, 68713007, 68713008, 68713459 e 70928520). A sucessão processual, independentemente da anuência do devedor, é possível quando a ação de busca e apreensão é extinta sem resolução do mérito antes da citação, impedindo o aperfeiçoamento da relação processual.[1] Ante o exposto, defiro o requerimento de sucessão processual e a habilitação nos autos de Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na posição de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Alterem-se as informações do sistema Processo Judicial eletrônico (PJe). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0745580-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, Dje 28.2.2025.